Tribunal: CARF
Processo: 16682.720709/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não integra o salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da verba.
PREVIDENCIÁRIO. GANHO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Determinado pagamento feito em razão de evento incerto deve ser compreendido como eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de recebimento (e não uma certeza). Por amoldar-se à característica de ganho eventual, de caráter claramente indenizatório, podendo ser efetuado uma única vez, está fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de indenização por dispensa imotivada, sem justa causa, no período em que o empregado esteja no gozo de estabilidade provisória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AJUDA DE CUSTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DO LOCAL DE TRABALHO DO EMPREGADO.
O pagamento de verbas a título de ajuda de custo sem qualquer espécie de prestação de contas, ou demonstração de que se referiu a da mudança do local de trabalho do empregado, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do entendimento Sumulado por este CARF (Súmula no 108), incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa aplicada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720709/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INTEGRAÇÃO.
O pagamento de verba de comprovada natureza indenizatória não integra o
salário de contribuição, em face da ausência de caráter remuneratório da verba.
PREVIDENCIÁRIO. GANHO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Determinado pagamento feito em razão de evento incerto deve ser
compreendido como eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de
recebimento (e não uma certeza). Por amoldar-se à característica de ganho
eventual, de caráter claramente indenizatório, podendo ser efetuado uma única
vez, está fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE
PROVISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de
indenização por dispensa imotivada, sem justa causa, no período em que o
empregado esteja no gozo de estabilidade provisória.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AJUDA
DE
CUSTO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DO LOCAL DE
TRABALHO DO EMPREGADO.
O pagamento de verbas a título de ajuda de custo sem qualquer espécie de
prestação de contas, ou demonstração de que se referiu a da mudança do local
de trabalho do empregado, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720709/2012-85
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
ACERCA
DA
REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o
efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos
ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição
indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de
cálculo real.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
JUROS SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Nos termos do entendimento Sumulado por este CARF (Súmula no 108),
incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar as exigências decorrentes dos seguintes
levantamentos: Levantamento “I0 - Indenização Sindical 38”; Levantamento “I1 – Indenização
Sindical”; Levantamento “I2 – Indenização Liberal”; Levantamento “I3 – Indenização
Aposentadoria”; Levantamento “I4 – Indenização Outros”; Levantamento “C2 – Cooperativa”;
Levantamento “C22 – Cooperativa”; Levantamento “C3 – Cooperativa Transporte”; e
Levantamento “C32 – Cooperativa Transporte”. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 757/795 (PDF – 758/796), interposto
contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 728/750, a qual julgou procedente o
lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte patronal,
adicional para o SAT e Terceiros, além do lançamento por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das contribuições
previdenciárias – CFL 68), conforme descrito nos 12 autos de infração no 37.343.839-7,
37.343.853-2,
37.343.854-0,
37.343.855-9,
37.343.856-7,
37.343.857-5,
37.343.858-3,
37.343.859-1, 37.343.860-5, 37.343.861-3, 37.343.862-1 e 37.381.168-3, de fls. 07, 23, 30, 43,
57, 65, 109, 152, 170, 187, 193 e 204, respectivamente, lavrados em 15/10/2012, referente ao
período de 01/2008 a 12/2008, com ciência da RECORRENTE em 17/10/2012, conforme
assinatura nos próprios autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 247.031,66, R$ 68.212,38, R$ 145.184,53, R$ 40.098,57, R$ 85.424,02, R$
629.851,18, R$ 173.685,09, R$ 290.068,99, R$ 80.063,31, R$ 50.713,18, R$ 18.526,21 e R$
32.342,40, totalizando um montante de R$ 1.861.019,52.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 477/521), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as remunerações
pagas aos segurados empregados e compreendem a parte da empresa (que engloba a contribuição
patronal e para o SAT/RAT) e as devidas a Terceiros incidentes sobre as seguintes rubricas:
- Indenizações (NFLDs no 37.343.839-7 e no 37.343.853-2);
- Ajuda de Custo (NFLDs no 37.343.854-0 e no 37.343.855-9);
- Diferença de SAT (NFLD no 37.343.856-7);
- Diferença entre Folha e GFIP (NFLDs no 37.343.857-5 e no 37.343.858-3); e
- Diferença entre DIRF e GFIP (NFLDs no 37.343.859-1 e no 37.343.860-5).
Além das 9 NFLDs acima incidente sobre a remuneração dos empregados, foram
realizados mais 2 lançamentos de obrigações principais e 1 de obrigação acessória:
- Contribuinte Individual (NFLD no 37.343.861-3);
- Cooperativas de Trabalho (NFLD no 37.343.862-1); e
- CFL 68 (AI no 37.381.168-3).
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Destarte, aproveito resumo do relatório da DRJ de origem, tendo em vista sua
clareza e precisão, bem como visando a celeridade, para fazer parte do presente relatório:
DEBCAD 37.343.839-7, no montante de R$ 149.997,00, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 247.031,66, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (20%) inclusive
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%
para o estabelecimento 33.000.092/003850 e 1% para os demais) incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte,
lançadas nos códigos de levantamento "I0 Indenização Sindical 38" (02/2008), "I1 –
Indenização Sindical" (03/2008 a 11/2008), "I2 Indenização Liberal" (04/2008 a
11/2008), "I3 Indenização Aposentadoria" (09/2008) e "I4 Indenização Outros"
(06/2008 a 11/2008).
DEBCAD 37.343.853-2, no montante de R$ 41.418,76, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 68.212,38, correspondente às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (para o estabelecimento
33.000.092/003850: Salário Educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAI 1,0%, SESI 1,5%,
SEBRAE 0,6% e para os demais estabelecimentos: Salário Educação 2,5%, INCRA
0,2%, SENAC 1,0%, SESC 1,5%, SEBRAE 0,6%) incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte, lançadas nos
códigos de levantamento "I0 Indenização Sindical 38" (02/2008), "I1 – Indenização
Sindical" (03/2008 a 11/2008), "I2 Indenização Liberal" (04/2008 a 11/2008), "I3
Indenização Aposentadoria" (09/2008) e "I4 Indenização Outros" (06/2008 a 11/2008).
DEBCAD 37.343.854-0, no montante de R$ 82.954,58, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 145.184,53, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (20%) inclusive
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (1%)
incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados pelos serviços
prestados ao contribuinte, lançadas nos códigos de levantamento "I5 Ajuda de Custo"
(01/2008 a 11/2008) e "I52 Ajuda de Custo" (12/2008).
DEBCAD 37.343.855-9, no montante de R$ 22.911,26, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 40.098,57, correspondente às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação 2,5%, INCRA
0,2%, SENAC 1,0%, SESC 1,5% e SEBRAE 0,6%) incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte, lançadas nos
códigos de levantamento "I5 Ajuda de Custo" (01/2008 a 11/2008) e "I52 Ajuda de
Custo" (12/2008).
DEBCAD 37.343.856-7, no montante de R$ 49.004,37, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 85.424,02, correspondente à
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%
estabelecimento 33.000.092/003850) incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte, lançadas nos códigos de
levantamento "I6 Diferença de SAT" (01/2008 a 11/2008) e "I62 Diferença de SAT"
(10/2008) sic.
DEBCAD 37.343.857-5, no montante de R$ 375.979,97, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 629.851,18, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (20%) inclusive
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

para o estabelecimento 33.000.092/003850 e 1% para os demais) incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte,
lançadas nos códigos de levantamento “D1 Diferença FP menos GFIP” (01/2008 a
10/2008), “D3 Dif FP igual DIRF menos GFIP” (01/2008 a 10/2008), “D32 Dif FP
igual DIRF menos GFIP” (12/2008), “D4 – Diferença FP menos GFIP 38” (01/2008 a
10/2008), “D6 Dif FP Igual DIRF menos GFIP 38” (01/2008 a 03/2008).
DEBCAD 37.343.858-3, no montante de R$ 103.678,79, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 173.685,09, correspondente às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (para o estabelecimento
33.000.092/003850: Salário Educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAI 1,0%, SESI 1,5%,
SEBRAE 0,6% E para os demais estabelecimentos: Salário Educação 2,5%, INCRA
0,2%, SENAC 1,0%, SESC 1,5%, SEBRAE 0,6%) incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte, lançadas nos
códigos de levantamento “D1 Diferença FP menos GFIP” (01/2008 a 10/2008), “D3 Dif
FP igual DIRF menos GFIP” (01/2008 a 10/2008), “D32 Dif FP igual DIRF menos
GFIP” (12/2008), “D4 – Diferença FP menos GFIP 38” (01/2008 a 10/2008), “D6 Dif
FP Igual DIRF menos GFIP 38” (01/2008 a 03/2008).
DEBCAD 37.343.859-1, no montante de R$ 166.748,22, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 290.068,99, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (20%) inclusive
a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (2%
para o estabelecimento 33.000.092/003850 e 1% para os demais) incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte,
lançadas nos códigos de levantamento “D2 Diferença DIRF menos GFIP” (01/2008 a
10/2008), “D22 Diferença DIRF menos GFIP” (12/2008) e “D5 Diferença DIRF menos
GFIP 38” (01/2008).
DEBCAD 37.343.860-5, no montante de R$ 46.024,71, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 80.063,31, correspondente às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (para o estabelecimento
33.000.092/003850: Salário Educação 2,5%, INCRA 0,2%, SENAI 1,0%, SESI 1,5%,
SEBRAE 0,6% E para os demais estabelecimentos: Salário Educação 2,5%, INCRA
0,2%, SENAC 1,0%, SESC 1,5%, SEBRAE 0,6%) incidente sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados pelos serviços prestados ao contribuinte, lançadas nos
códigos de levantamento “D2 Diferença DIRF menos GFIP” (01/2008 a 10/2008), “D22
Diferença DIRF menos GFIP” (12/2008) e “D5 Diferença DIRF menos GFIP 38”
(01/2008).
DEBCAD 37.343.861-3, no montante de R$ 29.040,29, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 50.713,18, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (20%) incidente
sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais pelos serviços
prestados ao contribuinte, lançadas nos códigos de levantamento “C1 Contribuintes
individuais” (01/2008 a 11/2008) e “C12 Contribuintes individuais” (12/2008).
DEBCAD 37.343.862-1, no montante de R$ 10.793,31, que acrescido de multa e juros
perfez o valor consolidado em 15/10/2012 de R$ 18.526,21, correspondente à
contribuição destinada à Seguridade Social relativa à parte da empresa (15%) incidente
sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho, lançadas nos códigos de
levantamento “C2 – Cooperativa” (01/2008 a 11/2008), “C22 – Cooperativa” (12/2008),
“C3 Cooperativa transporte” (01/2008 a 11/2008), “C32 Cooperativa transporte”
(12/2008).
DEBCAD no 37.381.168-3 (CFL 68), lavrado em 15/10/2012, no valor de R$
32.342,40, tendo em vista infração ao disposto na Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, devido a
empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias na competência 11/2008.
O relatório fiscal detalha cada NFLD e seus respectivos lançamentos conforme
adiante explicado.
Capítulo 1 – Rubricas da Folha: Indenizações
DEBCADs no 37.343.839-7 e no 37.343.853-2
(1.i) Dos Levantamentos "I0 — Indenização Sindical 38" e "I1 — Indenização Sindical" (fl.
481).
A RECORRENTE afirmou que esta rubrica se referia à Cláusula INDENIZAÇÃO
ADICIONAL EM CASO DE DISPENSA do Acordo Coletivo da Empresa, o qual estipulava o
seguinte:
"26. INDENIZAÇÃO ADICIONAL EM CASO DE DISPENSA
26.1 Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho as Empresas pagarão aos
Empregados dispensados sem justa causa e que tenham, no mínimo, 5 (cinco) anos de
serviços na empresa, uma indenização adicional, além do aviso prévio legal, de acordo
com as seguintes condições, de forma não cumulativa entre si:
Idade

Indenização
De 40 a 45 anos incompletos
1,0 Salário Mensal Total
De 45 a 50 anos incompletos
2,0 Salário Mensal Total
De 50 a 56 anos incompletos
2,5 Salário Mensal Total
a partir de 56 anos

1,5 Salário Mensal Total
Estes valores estão demonstrados na planilha Anexo 1 e foram considerados como
base de cálculo das contribuições.

(1.ii) Do Levantamento "I2 - Indenização Liberal" (fl. 482)
Quanto intimada, a RECORRENTE respondeu o seguinte a respeito da
mencionada rubrica:
"27) Indenizações para funcionários que suas funções foram transferidas para outras
localidades e não teve interesse em ser transferido por motivos particulares. Então são
demitidos e recebem esta indenização.".
Estes valores estão demonstrados na planilha Anexo 2 e foram considerados como
base de cálculo das contribuições.

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

(1.iii) Do Levantamento "I3— Indenização Aposentadoria" (fl. 483)
A RECORRENTE informou que esta rubrica se referia à Cláusula
INDENIZAÇÃO ÀS VÉSPERAS DA APOSENTADORIA do Acordo Coletivo da Empresa, o
qual disciplina o seguinte:
"27. INDENIZAÇÃO ÀS VÉSPERAS DA APOSENTADORIA
27.1 Em caso de dispensa, por iniciativa do empregador, de Empregados que,
comprovadamente, estiverem a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses da aquisição
do direito à aposentadoria, em seus prazos mínimos, ainda que proporcional, exceto no
caso de falta grave, fica assegurada o pagamento de uma indenização correspondente a
6 (seis) salários, acrescidos do adicional de periculosidade, quando devido, além do
aviso prévio legal, com o objetivo de ajudá-los a efetuar os recolhimentos
previdenciários, não sendo, portanto, devida a indenização prevista nesta cláusula ao
empregado que já tenha, até a data da dispensa, adquirido direito à aposentadoria de
qualquer natureza, ainda que proporcional.
O valor (pago a um único empregado e numa única competência) está
demonstrado na planilha Anexo 3 e foi considerados como base de cálculo das contribuições.

(i.iv) Do Levantamento "I4 - Indenização Outros" (fl. 484)
Quanto intimada, a RECORRENTE respondeu o seguinte a respeito da rubrica
INDENIZAÇÃO POR OUTROS MOTIVOS:
"29) Indenizações por diversos motivos, como estabilidade maternidade, estabilidade
acidentária. Cláusula de garantia de emprego ou salário da gestante e garantia de
emprego do acidentado no trabalho".
Estes valores estão demonstrados na planilha Anexo 4 e foram considerados como
base de cálculo das contribuições.
Sobre todas as rubricas acima, a autoridade fiscal concluiu o seguinte (fl. 484):
12.8) Os valores pagos pela empresa a título de "Indenização Sindical", "Indenização
Liberal", "Indenização Aposentadoria" e "Indenização Outros" não estão elencados no
parágrafo nono do artigo 28 da Lei N° 8.212, de 24/07/91 e no parágrafo nono do artigo
214 do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Portanto, estes valores pagos aos empregados da empresa devem integrar o salário-de-
contribuição.

Capítulo 2 – Rubrica da Folha: Ajuda de Custo
DEBCADs no 37.343.854-0 e no 37.343.855-9
(2.i) Dos Levantamentos "I5 - Ajuda de Custo" e "I52 - Ajuda de Custo" (fl. 486)
A autoridade fiscal afirma que ocorreram pagamentos de valores em dinheiro aos
segurados empregados da empresa, a título de ajuda de custo, sem que houvesse a comprovação
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

da mudança do local de trabalho do empregado, conforme dispõe o parágrafo nono, alínea “g”,
do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ademais, observou-se que diversos empregados receberam tais rubricas na mesma
competência ou na competência anterior à data da demissão na empresa.
Estes valores estão demonstrados na planilha Anexo 5 e foram considerados como
base de cálculo das contribuições.

Capítulo 3 – Diferença de SAT
DEBCAD no 37.343.856-7
(3.i) Dos Levantamentos "I6 - DIFERENÇA DE SAT" e "I62 - DIFERENÇA DE SAT" (fl.
489)
Sobre este tema, a autoridade fiscal esclareceu que houve a declaração equivocada
do percentual devido a título de SAT em relação a um dos estabelecimentos da RECORRENTE,
nos seguintes termos:
20,3) Para fins da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, o estabelecimento da empresa 33.000.092/0038-50 se enquadra,
na sua atividade preponderante, no código CNAE FISCAL (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas-Fiscal) 19225-99 - "Fabricação de outros produtos derivados do
petróleo, exceto produtos do refino", que tem alíquota de 2% (dois por cento).
20.4) Entretanto, a empresa declarou na GFIP e recolheu contribuições previdenciárias
o percentual de GILRAT de 1% (um por cento) para o estabelecimento
33.000.092/0038- 50
Portanto, a diferença de 1% foi discriminada na planilha Anexo 6

Capítulo 4 – Divergências FP X GFIP X DIRF
DEBCADs no 37.343.857-5, no 37.343.858-3, no 37.343.859-1 e no 37.343.860-5
(4.i) Dos Levantamentos D1 — Diferença FP - GFIP", "D2 — Diferença DIRF - GFIP",
"D22 — Diferença DIRF - GFIP", "D3 — Diferença (FP = DIRF) - GFIP", "D32 —
Diferença (FP = DIRF) - GFIP", "D4 — Diferença FP - GFIP 38", "D5 — Diferença DIRF
- GFIP 38" e "D6 — Diferença (FP = DIRF) - GFIP 38" (fl. 492)
A autoridade fiscal afirma que realizou um cruzamento entre as informações
contidas nos arquivos digitais da folha, em DIRF e nas GFIPs.
Neste tópico, o relatório fiscal dispõe o seguinte:
24.4) Foi detectado que, para diversos segurado empregados, os valores declarados na
folha de pagamento formato MANAD são maiores do que os valores declarados na
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

GFIP e/ou os valores declarados na DIRF são maiores do que os valores declarados na
GFIP.
(...)
24.11) Entretanto, até a presente data, a empresa não apresentou nenhum esclarecimento
e nenhuma resposta em relação a estas divergências mencionadas nas intimações TIFs
5, 6, 8, 9, 10 e 11.
24.12) Desta forma, como os valores obtidos da DIRF são muitas vezes maiores do que
os valores extraídos da folha de pagamento em arquivo digital formato MANAD e/ou
maiores do que os valores declarados na GFIP, para efeito de lançamento nestes Autos
de Infração, foram utilizadas informações sobre a remuneração dos segurados
empregados com origem em outras fontes: DIRF, com base no artigo 33, §3o da Lei
8.212.
24.13) A empresa não considerou o valor da diferença entre os valores declarados na
folha de pagamento formato MANAD e os valores declarados na GFIP como base de
cálculo de contribuições previdenciárias. A empresa também não considerou o valor da
diferença entre os valores declarados na DIRF (excluídos os valores da Participação nos
Lucros) e os valores declarados na GFIP como base de cálculo de contribuições
previdenciárias.
Estes valores estão demonstrados nas planilhas Anexos 7 e 8, considerando-se
como base de cálculo das contribuições os seguintes valores:
24.15) O levantamento D1 se refere aos casos em que o valor da maior diferença
(coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o valor obtido da folha de
pagamento formato MANAD (coluna "FP Manad") e o valor declarado na GFIP (coluna
"GFIP") para os empregados de todos os estabelecimentos, exceto os empregados do
estabelecimento de CNP.) 33.000.092/0038-50 (Autos de Infração Debcad Nos
37.343.857-5 e 37.343.858-3).
24.16) O levantamento D4 se refere aos casos em que o valor da maior diferença
(coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o valor obtido da folha de
pagamento formato MANAD (coluna "FP Manad") e o valor declarado na GFIP (coluna
"GFIP") para os empregados do estabelecimento de CNPJ 33.000.092/0038-50 (Autos
de Infração Debcad Nos 37.343.857-5 e 37.343.858-3).
24.17) Os levantamentos D2 e D22 se referem aos casos em que o valor da maior
diferença (coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o valor obtido da DIRF
excluído rubrica "PL_ E X_ P AS" (coluna "DIRF excluído rubrica "PL_ E X_ P AS"")
e o valor declarado na GFIP (coluna "GFIP") para os empregados de todos os
estabelecimentos, exceto os empregados do estabelecimento de CNPJ 33.000.092/0038-
50 (Autos de Infração Debcad Nos 37.343.859-1 e 37.343.860-5).
24.17,1) Como os valores destes levantamentos D2 e D22 foram obtidos a partir da
DIRF, trata-se de débito de AFERIÇÃO.
24.18) O levantamento D5 se refere aos casos em que o valor da maior diferença
(coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o valor obtido da DIRF excluído
rubrica "PL_EX_PAS" (coluna "DIRF excluído rubrica "PL_EX_PAS") e o valor
declarado na GFIP (coluna "GFIP") para os empregados do estabelecimento de CNPJ
33.000.092/0038-50 (Autos de Infração Debcad Nos 37.343.859-1 e 37.343.860-5).
24.18.1) Como os valores deste levantamento D5 foram obtidos a partir da DIRF, trata-
se de débito de AFERIÇÃO.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

24.19) Os levantamentos D3 e D32 se referem aos casos em que o valor da folha de
pagamento formato MANAD (coluna "FP Manad") é igual ao valor da DIRF excluído
rubrica "P L_ EX_ PAS" (coluna "DIRF excluído rubrica "PL_EX_PAS""). Nestes
casos, o valor da maior diferença (coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o
valor obtido da folha de pagamento formato MANAD (coluna "FP Manad") e o valor
declarado na GFIP (coluna "GFIP") para os empregados de todos os estabelecimentos,
exceto os empregados do estabelecimento de CNPJ 33.000.092/0038-50 (Autos de
Infração Debcad Nos 37.343.857-5 e 37.343.858-3).
24.20) O levantamento D6 se refere aos casos em que o valor da folha de pagamento
formato MANAD (coluna "FP Manad") é igual ao valor da DIRF excluído rubrica
"PL_EX_PAS" (coluna "DIRF excluído rubrica "PL_EX_PAS"). Nestes casos, o valor
da maior diferença (coluna "Maior Dif.") foi obtido pela diferença entre o valor obtido
da folha de pagamento formato MANAD (coluna "FP Manad") e o valor declarado na
GFIP (coluna "GFIP") para os empregados do estabelecimento de CNPJ
33.000.092/0038-50 (Autos de Infração Debcad N°s 37.343.857-5 e 37.343.858-3).

Capítulo 5 – Contribuintes Individuais
DEBCAD no 37.343.861-3
(5.i) Dos Levantamentos "C1 - Contribuintes Individuais" e "C12 - Contribuintes
Individuais" (fl. 500)
A autoridade fiscal constatou que a RECORRENTE apresentou a Folha de
Pagamento sem a inclusão dos valores pagos aos contribuintes individuais, situação também
verificada nos arquivos digitais MANAD.
Desta forma, buscou informações sobre a remuneração dos segurados
contribuintes individuais em outras fontes: (i) Memórias de Cálculo de retenções de
contribuições apresentadas pela RECORRENTE (MC); (ii) planilhas apresentadas pela empresa
(DIPJ); (iii) Recibos de Pagamento a Autônomos (RPAs) apresentados pela empresa; e (iv) as
DIRFs, conforme planilhas Anexo 09 a 12. Ademais, ponderou o seguinte:
28.13) A planilha Anexo 9 discrimina os valores pagos a contribuintes individuais
obtidos das quatro fontes relatadas acima. Esta planilha está ordenada e totalizada por
contribuinte individual. Foi verificado que muitas vezes os valores obtidos das quatro
fontes são divergentes. Por causa desta divergência, foram apurados os maiores valores
recebidos pelos contribuintes individuais a partir dos valores das quatro fontes
examinadas. Para um mesmo contribuinte individual, nas diferentes competências, os
maiores valores foram obtidos da mesma fonte, que é a fonte com o maior somatório
dos valores para as diversas competências. Estes valores maiores, por contribuinte
individual, estão expressos na coluna "Maior" da planilha Anexo 9. A coluna "OBS"
desta planilha expressa os valores de reembolsos de despesas, obtidos dos RPAs e que
deduzem os valores expressos nas colunas "DIRF", "DIPJ" e "MC".
(...)
28.18) Portanto, a coluna "Diferença" da planilha Anexo 12, expressa os valores das
contribuições previdenciárias da parte da empresa, referentes a pagamentos feito a
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa. Estes valores pagos se
revestem de caráter remuneratório, mas não foram declarados na GFIP e não tiveram
contribuições previdenciárias recolhidas.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Capítulo 6 – Cooperativas de Trabalho
DEBCAD no 37.343.862-1
(6.i) Dos Levantamentos "C2 - Cooperativa", "C22 - Cooperativa", "C3 - Cooperativa de
Transporte" e "C32 - Cooperativa" (fl. 506)
Lançamentos efetuados com base no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
conforme planilha Anexo 13.

Capítulo 9 e 13 – CFL 68
DEBCAD no 37.381.168-3
Sobre a CFL 68, a autoridade fiscal esclareceu que a contribuinte apresentou as
GFIPs relativas ao período de 01/2008 a 10/2008 somente após a publicação da MP no 449/2008.
Assim, não era cabível a aplicação da multa CFL 68 em tais competências pois a infração
ocorreu no momento da entrega da GFIP (quando já revogada a multa CFL 68).
Consequentemente, por não ser possível a comparação da legislação superveniente com aquela
prevista à época dos fatos geradores, para fins de verificação da multa mais benéfica, aplicou
para estas competências 01/2008 a 10/2008 somente a multa de mora de 24%, anterior à MP
449/2008.
Quanto à competência 11/2008, a fiscalização constatou que a RECORRENTE
omitiu ou declarou incorretamente os valores relatados nos levantamentos l1, 12, 14, 15, 16, Cl,
C2 e C3 deste processo na GFIP. Assim, decidiu por aplicar a CFL 68 após comparação entre as
multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores com as multas
impostas pela legislação superveniente, após a entrada em vigor da MP n° 449/2008, em razão
do princípio da retroatividade benigna. Desta feita, elaborou planilhas de fls. 620/621 (Anexo 14
e 15) e concluiu pela aplicação da multa com base na legislação anterior.
Ainda a respeito da competência 11/2008 a autoridade fiscal informou o seguinte
em duas passagens do relatório fiscal (fls. 510 e 519):
52) Para as competências 01/2008 a 10/2008, a empresa entregou GFIPs após a
publicação da Medida Provisória n° 449/2008 (publicada em 04/12/2008) e antes do
início da ciência desta ação fiscal, que foi em 16/06/2011. Para a competência 11/2008,
a empresa não entregou nenhuma GFIP após a publicação da Medida Provisória n°
449/2008 e antes do início da ciência desta ação fiscal, que foi em 16/06/2011.
(...)
91) Para a competência 11/2008, a empresa não entregou nenhuma GFIP após a
publicação da Medida Provisória n° 449/2008 e antes do início da ciência desta ação
fiscal, que foi em 16/06/2011.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Quanto aos fatos geradores das competências 12/2008 e 13/2008, por já terem
ocorrido na vigência da Medida Provisória n° 449/2008, foram lançados com base na nova multa
de ofício de 75%.
Por fim, a fiscalização informa que foram resultado do procedimento fiscal, os
autos de infração em desfavor da RECORRENTE discriminados às fls. 516/517.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 650/674 em 14/11/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1. A tempestividade da impugnação.
DEBCAD no 37.381.1683 (CFL 68)
3.2. “No que tange ao Debcad n° 37.381.1683, relativo à multa pelo descumprimento
de obrigação acessória, a Impugnante informa que procedeu ao seu pagamento (doc.
02), razão pela qual não será objeto da presente impugnação”.
DEBCAD 37.343.8397 e 37.343.8532 (Indenizações)
3.3. As verbas possuem nítido caráter indenizatório e não salarial, quais sejam:
3.3.1."Indenização Sindical" – “Indenização adicional paga aos empregados em caso
de dispensa sem justa causa, especificamente aos empregados que tenham no mínimo
05 anos de serviço, decorrente da cláusula 26.1 da Convenção Coletiva de Trabalho”.
3.3.2. "Indenização liberal" – “Indenização paga aos empregados que suas funções
foram transferidas para outras localidades e não tiveram interesse em ser transferidos
por motivos particulares, implicando em dispensa”.
3.3.3. "Indenização Aposentadoria" – “Indenização paga em caso de dispensa, por
iniciativa da empresa, aos empregados que estiverem a um máximo de 24 meses da
aquisição do direito à aposentadoria, decorrente da cláusula 27.1 da Convenção
Coletiva de Trabalho”.
3.3.4. "Indenização outros" – “Indenizações pagas aos empregados por diversos
motivos, como estabilidade maternidade, estabilidade acidentaria”.
3.4. “Nesses casos o pagamento não decorre da prestação de serviços, o que seria
necessário para a caracterização de salário, muito pelo contrário, referidas verbas tem
o escopo de compensar o empregado pela dispensa ou afastamento temporário, o que
evidência, mais uma vez, sua natureza indenizatória”.
3.5. “Especificamente no que tange à "indenização sindical", frise-se Que o empregado
ao desvincular-se dos quadros da empresa não tem outra opção a não ser receber
indenização pelo dano ocasionado pela sua dispensa imotivada, razão pela qual os
Tribunais Pátrios entendem que essa verba possui natureza jurídica análoga aos planos
de demissão voluntária. Consequentemente, recebendo a dispensa imotivada o mesmo
tratamento tributário dos planos de demissão voluntária, é inconteste a não incidência
da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, § 9°, alínea "e", item 5 da Lei n°
8.212/91”.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

3.6. “Quanto à "Indenização Aposentadoria", ou seja, a dispensa imotivada às vésperas
da aposentadoria, o Superior Tribunal de Justiça também já pacificou a não incidência
da contribuição previdenciária, em respeito ao art. 28, § 9°, alínea "e", item 5 da Lei n°
8.212/91.
3.7. Especificamente quanto ao auxílio pago durante a estabilidade em função da
maternidade, o mesmo deve ser comparado ao salário-maternidade.
3.8. “Igual raciocínio se aplica a verba paga em decorrência da estabilidade
acidentaria. Ou seja, não há a incidência da contribuição previdenciária uma vez que
não estão presente os requisitos da habitualidade e retributividade”.
3.9 Cita doutrina e jurisprudência para embasar seus argumentos.
DEBCAD 37.343.8540 e 37.343.8559 (“Ajuda de custo transferência”)
3.10. “Os DEBCADs 37.343.8540 e 37.343.8559 foram formalizados para exigir da
Impugnante contribuição previdenciária sobre as verbas pagas aos funcionários em
virtude de ajuda de custo concedida em decorrência da transferência para outras
filiais, ao argumento de que essa rubrica se reveste de caráter remuneratório pelo fato
de não ter sido comprovado a mudança do local de trabalho do empregado”.
3.11. “No caso concreto, a ajuda concedida pela Impugnante aos seus empregados
enquadra-se perfeitamente nas regras previstas no artigo 28, §9°, alínea "g" da Lei n°
8.212/91 e artigo 214, §9°, inciso VII do Decreto n° 3.048/99, uma vez que se trata de
ajuda concedida em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado e
paga em parcela única”.
3.12. Suscita a fiscalização que não teria sido comprovada a mudança do local de
trabalho dos empregados, tal como solicitado nos Termos de Intimação Fiscal n° 4, 7, 8,
9, 10 e 11. Ocorre que em atenção ao item 1 do Termo de Intimação n° 11, a
Impugnante apresentou os competentes "Termos de anuência de transferência dos
empregados" (doc. 03).
3.13. “Ao desprezar os documentos comprobatórios apresentados pela Impugnante e
não intimar para apresentação de outros documentos, o ilustre fiscal autuante violou os
princípios mais comezinhos do Direito, que asseguram o direito de defesa e do
contraditório, bem como o princípio da verdade material e a regra do artigo 142 do
Código Tributário Nacional que atribuiu à autoridade administrativa o dever de
constituir o crédito tributário pelo lançamento verificando a fato gerador e
determinando a matéria tributável, razão pela qual se impõe o cancelamento dos
DEBCADs 37.343.8540 e 37.343.8559”.
DEBCAD 37.343.8567 (Diferença de SAT)
3.14. A empresa procedeu ao recolhimento do SAT utilizando-se Da alíquota de 1%
uma vez que sua atividade preponderante é "Comércio Atacadista de Combustíveis e
Derivados", mas a autoridade administrativa entendeu que deveria ter sido utilizada a
alíquota de 2%.
3.15. A alíquota da contribuição para o SAT foi aferida, pela autoridade administrativa,
pelo grau de risco desenvolvido pelo seu CNPJ individualizado (fabricação de outros
produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino).
3.16. Diante do artigo 202, parágrafos 3°, 4°, do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, não poderia a autoridade administrativa
considerar individualmente cada estabelecimento da Impugnante, como ocorreu, deveria
sim pautar-se apenas no maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos como um todo.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

3.17. “Considerando que o lançamento não respeitou o §3° do artigo 202, do Decreto
n° 3.048/1999, impõe-se o cancelamento do Debcad n° 37.343.8567”.
DEBCAD 37.343.8575, 37.343.8583, 37.343.8591 e 37.343.8605 (Divergências FP X
GFIP X DIRF).
3.18. Segundo o Relatório Fiscal, os autos de infração 37.343.8591 E 37.343.8605
foram lavrados com base em método de aferição.
3.19. “(...) Não há nenhuma diferença de contribuição previdenciária a ser recolhida
pela Impugnante. E, ainda que existissem, o que se admite apenas para argumentar, as
diferenças jamais poderiam ter sido calculadas pelo método de aferição indireta, sob
pena de afrontar o artigo 148 do CTN, por ser método extremo que não se adequa a
hipótese dos autos (...)”.
3.20. “As diferenças objetos dos Debcads em comento inexistem e foram
equivocadamente apuradas porque a fiscalização deixou de analisar a verdadeira
sistemática utilizada pela empresa”.
3.21. “Em verdade, em decorrência do reajuste salarial em negociação de acordo
coletivo, a Impugnante procedia ao pagamento de "adicional" aos empregados, de
forma retroativa. No mês de março de cada ano, a Impugnante procedia ao pagamento
relativo às competências de janeiro, fevereiro e março, procedendo ao recolhimento de
todos os tributos (leia-se contribuição previdenciária e IRRF), bem como as devidas
contabilizações no MANAD”.
3.22. “A mesma sistemática era usada para os expatriados, ou seja, pagavam-se os
valores em determinado mês, retroativo aos meses antecedentes, sem retificação das
declarações, gerando as divergências entre GFIPXDIRF”.
3.23. “O único equívoco em que incorreu a Impugnante foi deixar de retificar as
GFIPs, mas jamais de recolher as contribuições devidas a previdência social.
Consequentemente, no máximo poderia ter sido imputado à Impugnante alguma
infração atinente à ausência de retificação das declarações, mas não a exigência de
contribuição”.
3.24. A autoridade administrativa não justificou a razão de ter desprezado os
documentos contábeis e ter-se amparado em DIRFs para efetuar o lançamento.
DEBCAD n° 37.343.8613 (Contribuintes individuais) e DEBCAD n° 37.343.8621
(Cooperativas de trabalho).
3.25. A Impugnante procedeu escorreitamente a todos os recolhimentos, a despeito dos
mesmos não terem sido declarados em GFIP.
3.26. O lançamento foi com base em método de aferição. “A utilização do método de
aferição além de ser medida extrema, que, conforme já abordado anteriormente,
somente pode ser utilizado em casos excepcionais, em que a contabilidade não reflita o
movimento real de remuneração dos segurados, que não é o caso”.
3.27. “Assim, não havendo irregularidade na contabilidade da empresa, bem como não
havendo base legal para se proceder ao método de aferição com base nos arquivos do
SINTEGRA ou arquivos no Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD,
afiguram-se ilegais os lançamentos efetuados com base no método de aferição”.
Da exigência de juros de mora sobre multa punitiva
3.28. Não há base legal para a exigência de juros de mora à taxa SELIC sobre a multa
de ofício.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Do pedido
3.29. Requer o cancelamento integral da autuação fiscal, inclusive os juros e a multa de
ofício. Caso seja mantida a autuação fiscal, requer seja afastada a incidência de juros
sobre a multa de ofício aplicada.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 728/750):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INDENIZAÇÕES.
A natureza indenizatória de parcelas pagas aos segurados deve ter previsão legal não
podendo ser presumida ou convencionada.
AJUDA DE CUSTO. MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO.
A ajuda de custo em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado
somente não integrará o salário de contribuição quando acarretar a mudança do seu
domicílio e for paga na forma estabelecida pela Lei n° 8.212/91, artigo 28, §9°, alínea
“g”.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SAT/GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE. A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos,
possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração a legislação previdenciária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Na ausência de documentos pode a fiscalização lançar a importância que julgar devida,
conforme legislação em vigor.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao impugnante o ônus da prova em relação àquilo que alega, precluindo o direito
de fazê-lo em momento posterior à impugnação, quando não comprovada a ocorrência
de nenhuma das hipóteses previstas na legislação.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/08/2013,
conforme AR de fls. 752/753, apresentou o recurso voluntário de fls. 757/795 (PDF – 758/796)
em 29/08/2013.
Na preliminar, a RECORRENTE inovou nas suas argumentações, alegando que a
fiscalização não consultou as GFIP's da empresa e, obviamente, não constatou que estes eventos
deixaram de ser declarados, havendo ausência de descrição clara e precisa da ocorrência do
inadimplemento motivador do presente lançamento, requerendo o reconhecimento de nulidade
material e cancelamento integral da exigência fiscal.
Apresentou também argumentos acerca da inconstitucionalidade das contribuições
destinadas às cooperativas.
Ademais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Matéria não impugnada. Preclusão.
A RECORRENTE alega ausência de descrição clara e precisa da ocorrência do
inadimplemento motivador do presente lançamento, requerendo o reconhecimento de nulidade
material e cancelamento integral da exigência fiscal.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Quanto ao tema, a RECORRENTE não manifestou qualquer alegação específica
em sua impugnação, como o fez em sede recursal.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram
apreciadas pela DRJ de origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhece-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merecem ser conhecidas as razões recursais
apresentadas deste tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.

MÉRITO
Indenização Sindical, Liberal e Aposentadoria
A RECORRENTE alega o caráter eminentemente indenizatório das verbas pagas
aos empregados em situações de dispensa sem justa causa, as quais ocorrem da forma descrita
em Recurso e abaixo colacionada, motivo pelo qual alega que sobre essas não incidem
contribuições previdenciárias:
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Sabe-se, em síntese, que a verba de natureza remuneratória traz o caráter
contraprestacional, em virtude do tempo de serviço prestado pelo empregado, seja por meio de
verbas abarcadas pela legislação, bem como por meio de benefícios e gratificações. Ademais,
sabe-se também que não incidem contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter
indenizatório, ou seja, quando há um dano sofrido pelo empregado, por ofensa à direito, como,
por exemplo, na demissão sem justa causa ou quando não há aviso prévio legal.
Portanto, vê-se que ambas as denominadas indenizações sindical, liberal e
aposentadoria, pagas pela empresa autuada, tratam-se de verbas pagas aos segurados empregados
pela demissão sem justa causa, como forma de compensar ou ressarcir tal dano/ofensa à direito
sofrido, surgindo, assim, o dever de indenizar.
Dessa forma, por mais que possa ser vislumbrado um caráter contraprestacional,
em virtude do tempo de serviço prestado pelo empregado, entendo que sobressai o caráter
indenizatório das referidas verbas, razão pela qual entendo que tais valores não deveriam compor
a base de cálculo para incidência tributária das contribuições previdenciárias.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Para sanar tal impasse, se faz necessário observar o conceito legal do salário-
de-contribuição, sendo esse legalmente tido como crivo para definição da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Sobre o tema, adoto como razões deste voto trecho das lições apresentadas pelo
ilustre Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira no voto vencedor do acórdão no 2201-003.882,
de 12/09/2017, onde foram feitas algumas considerações sobre a incidência das contribuições
previdenciárias:
“Academicamente já nos pronunciamos sobre o tema no livro Tributação da Sáude
(Contribuições Previdenciárias das Empresas da Área da Saúde "in" HARET, Florence;
MENDES, Guilherme Adolfo. Tributação da Saúde. Ed. Atai, 2013)
"Tal forma de contratação recebe, no Brasil, forte influência das chamadas
“fontes heterônomas” do Direito do Trabalho, ou seja, das leis trabalhistas.
Além dessas, a relação de emprego também é regida pelas fontes autônomas, as
fontes emanadas da vontade das partes, as oriundas dos acordos e convenção
coletivas, além é claro do regulamento das empresas e das disposições do
contrato de trabalho.
Todo esse intróito não pode ser desprezado em face da enorme importância que
essas fontes exercem sobre a relação de emprego, mormente quanto às parcelas
remuneratórias e quanto às parcelas percebidas pelo empregado e que não têm
o caráter de contraprestação pelo trabalho, ou seja, não têm natureza salarial e,
portanto, como visto alhures, não integram o salário de contribuição.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de
1999, dispõe em seu art. 214, inciso I, que se entende por salário de
contribuição:
“I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;(...)” (grifos não constam de texto legal)
O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que este
é composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do
trabalho. É dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário previdenciário,
ou seja, o trabalho remunerado do empregado é o total da sua remuneração
pelo seu labor.
Tudo o mais percebido se não decorrer do trabalho, se não for oriundo da
retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição, não é salário de
contribuição segundo o Regulamento da Previdência Social (RPS). Daqui
decorre nosso verdadeiro mantra das aulas de Direito Previdenciário de
Custeio: é salário de contribuição do empregado tudo o que é pago pelo
trabalho, e não é salário de contribuição tudo o que é para o trabalho, e mais as
verbas indenizatórias, por óbvio." (sublinhados nossos, negritos originais)
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

A Carta Magna, ao definir os contornos para atribuir competência à União para instituir
as contribuições incidentes sobre a o trabalho da pessoa humana destinadas ao custeio
do Sistema de Seguridade Social, explicitou no inciso I do artigo 195:
"I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei
incidente sobre
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo que sem vínculo
empregatício." (negritamos)
A leitura atenta das disposições constitucionais e das constantes da Lei de Custeio da
Previdência não permitem outra conclusão que não a que assevera que incidência
tributária previdenciária se dá sobre valores pagos à título de remuneração.
Como mencionado acima, o conceito de remuneração engloba não só as parcelas
pagas como sinalagma direta da relação de trabalho, ou seja, não só a
contraprestação pelo trabalho, pelos serviços prestados. Também o tempo à
disposição do empregador, os casos de interrupção dos efeitos do contrato de
trabalho, e as disposições contratuais, sejam elas individuais ou coletivas, além por
óbvio das disposições legais, integram o conceito de remuneração.
Analisemos as afirmações acima, que denomino as quatro acepções da remuneração.
A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração como sendo a
contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está
de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente,
que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista da Silva.
Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração.Rio de Janeiro,
Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à disposição, ainda
segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade econômica, que é
inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações em
que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor
do empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do
contrato de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há
efetiva responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em
que, sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários. A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo
empregado em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma
gratificação paga quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo
dos anos, assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do empregador, ou
determinado acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando habitual.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Mesmo diante da amplidão conceitual da remuneração, restam ainda verbas
corriqueiramente pagas pelo empregador ao empregado que não são abarcadas
por esse amplo conceito. Remuneração não é um buraco negro na amplidão
cósmica.
Bens ofertados igualmente a todos os trabalhadores sem caráter contraprestacional, os
chamados benefícios - como por exemplo os seguros de vida, as assistências médicas,
os auxílios farmácia - não integram o conceito de remuneração.
Não se observa natureza remuneratória nos instrumentos de trabalho, ou bens que
mesmo utilizados pelo trabalhador fora dos horários de prestação de serviços ao
empregador - como um veículo de um vendedor externo - posto que destinados ao
próprio trabalho avençado.
Também não ostenta natureza salarial as indenizações. Por óbvio que não.
O conceito mais puro de indenização - que diz essa se destinar a repor a situação ao
status quo ante, à condição existente anteriormente - quando devidamente
compreendido, por si só demonstra a impossibilidade pertinência da verba indenizatória
ao conceito de remuneração.
Indeniza-se dano. Seja esse ocorrido na esfera patrimonial ou de direito do ofendido.
Aqui o ponto fulcral da compreensão. A indenização decorrente de um dano patrimonial
causado pelo empregador ao empregado não causa, no mais das vezes, maiores
dificuldades.
Somente um neófito em tributação para admitir incidência de contribuição
previdenciária sobre um reembolso de despesa comprovadamente ocorrida para a
prestação do trabalho, como por exemplo, um reembolso quilometragem destinado a
reparar as despesas do empregado numa viagem da matriz até a filial da empresa.
Porém, não se pode olvidar que o empregado tem direitos previstos na lei trabalhista e
que por vezes, o empregador, no curso regular do contratado de trabalho, obsta a fruição
desses direitos pelo trabalhador.
Como exemplo, basta pensar na verba comumente denominada férias em dobro, ou
férias vencidas, devida quando o empregador não permite que o empregado goze suas
férias durante o período previsto pela lei (um ano após o período aquisitivo), chamado
período de gozo. Tal valor, um salário do empregado segundo a CLT,deve ser pago dois
dias antes do empregado entrar em férias e tem nítida natureza indenizatória em face da
ofensa ao direito de férias causada ao empregado, pelo empregador.
Inúmeras outras hipóteses, fundadas no mesmo raciocínio jurídico, constam do artigo
28, § 9o da Lei no 8.22/91, como, v g., as férias indenizadas e o respectivo adicional de
ferias (alínea 'd'), a do artigo 479 da CLT (alínea 'e', 3), as percebidas em função do
incentivo à demissão (alínea 'd', 5), etc.
Vejamos. Todas as verbas acima ostentam a natureza indenizatória por ofensa à direito.
Observemos uma em particular por sua total semelhança ao aviso prévio indenizado e
ao décimo terceiro indenizado. Analisemos as férias indenizadas.
O valor percebido a título de férias, mencionado alhures, tem nítida natureza salarial,
uma vez que percebido num caso clássico de interrupção do contrato de trabalho.
Lembremos: o empregado tem direito à ferias. Direito constitucionalmente assegurado
(artigo 7o, inciso XVII da Carta).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

O que motiva a percepção, pelo empregado, das férias indenizadas? A rescisão do
contrato de trabalho.
Ora, esse rompimento de um contrato com função social relevantíssima, que a lei
determina ser em regra por tempo indeterminado, ofende, ao mesmo tempo, dois
direitos do empregado: i) direito ao trabalho; ii) direito às férias que ele tinha adquirido
ou estava em período de aquisição.
Surge o dever de indenizar. Ausente o caráter remuneratório da verba. Impossível a
tributação pelas contribuições previdenciárias em razão da nítida não incidência.”
Como visto no início do voto, a incidência das contribuições previdenciárias se dá
sobre a remuneração percebida pelo empregado, sendo esse o limite da competência que a
Constituição concedeu ao legislador ordinário. Argumentou-se também que indenização não se
enquadra no conceito de remuneração.
Contudo, é óbvio que a nomenclatura da verba não define a sua natureza jurídica,
devendo o Fisco, para provar o seu direito de crédito, evidenciar a natureza remuneratória do
valor pago e restando ao contribuinte, como demonstração do fato impeditivo do direito do
Fisco, afastar tal característica.
No caso, verifica-se que as verbas possuem, sim, natureza indenizatória. É uma
indenização ajustada quando da rescisão do contrato de trabalho por interesse do empregador, o
que, por expressa previsão constitucional (art. 7o, I da CF), enseja o dever de indenizar.
Também é importante observar o cumprimento do critério relativo à extensão a
todos os empregados que cumprirem os respectivos requisitos, demonstrando a ausência de
discricionariedade do empregador e, portanto, exsurge a generalidade de acesso ao benefício (o
que, como dito no início do voto, caracteriza a ausência de caráter remuneratório de tal verba,
explicitando o conceito de benefício, posto que extensivo a todos previamente elencados).
Forçoso recordar que o Regulamento da Previdência Social reconhece o caráter
não remuneratório das verbas indenizatórias, mormente na rescisão do contrato de trabalho ao
asseverar nas alíneas 'a' até 'h' do inciso V do §9o do artigo 214 que as diversas verbas pagas a
título de indenização por rescisão do contrato de trabalho não integram o salário de contribuição
do empregado. Patente a inteligência do dispositivo regulamentar.
Além disso, importante destacar que somente são elegíveis para o recebimento de
tal verba o funcionário desligado da empresa sem justa causa. Não fazem jus ao recebimento de
tal prêmio os funcionários que pedirem demissão ou aqueles demitidos por justa causa.
Neste sentido, entendo que um pagamento desta natureza deve ser compreendido
como eventual, justamente por haver apenas uma expectativa de recebimento (e não uma
certeza), pois, como visto, tal verba não pode ser dada como certa na medida que o funcionário,
por exemplo, pode vir a ser demitido por justa causa, ou até chegar a se aposentar e jamais
receber tais verbas, pois atreladas a uma eventual demissão sem justa causa.
Por ser eventual a verba se enquadra na isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212/91:
Art. 28 (...)
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Sendo assim, entendo que merece provimento ao recurso voluntário, devendo
afastado do lançamento os valores pagos a título de indenização sindical, liberal e aposentadoria.

Indenização Outros
Quanto à “indenização outros”, a RECORRENTE argumenta que tratam-se de
“indenizações por diversos motivos, como estabilidade maternidade, estabilidade acidentária.
Cláusula de garantia de emprego ou salário gestante e garantia de emprego do acidentado no
trabalho”.
A RECORRENTE explica que se trata de indenização ao empregado quando não
observado pela empresa os direitos de estabilidade de emprego, especificamente pagas por duas
motivações: (i) Estabilidade Gestante e (ii) Estabilidade Acidentária.
Afirma a RECORRENTE que a gestante possui estabilidade por período
equivalente a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, “b” do ADCT).
Deste modo, ao descumprir tal estabilidade, a empresa passa a ter a obrigação de recompor o
dano causado, indenizando a empregada pelos prejuízos sofridos. Portanto, entende ser certa a
natureza indenizatória de tal verba.
Quanto à Estabilidade Acidentária, dispõe que o mesmo raciocínio é aplicável, já
que art. 118 da Lei n° 8.213/91 garante a estabilidade, pelo prazo mínimo de 12 meses, do
segurado que sofreu acidente do trabalho, após a cessação do auxílio-doença acidentário,
independentemente de percepção de auxílio-acidente. Sendo assim, ao descumprir tal regra de
estabilidade, a RECORRENTE passa a ter o dever de indenizar o empregado.
Entendo que assiste razão ao contribuinte em seu pleito.
As citadas verbas pagas aos empregados que foram demitidos enquanto gozavam
de estabilidade provisória legalmente admitida não podem ser entendidas como meras verbas de
caráter remuneratório, ou ainda pagas por liberalidade do empregador. Tais valores possuem o
nítido dever de reparação, de indenizar, o empregado, já que o mesmo não podia ser demitido no
período de estabilidade provisória.
Segundo a legislação de regência, é assegurada a manutenção do emprego à
gestante e ao trabalhador que sofreu acidente do trabalho (nos períodos legalmente previstos).
Havendo dispensa imotivada, a consequência é a possível reintegração no emprego ou,
alternativamente, a conversão em pagamento de indenização pelo período de estabilidade.
O RPS dispõe o seguinte em seu art. 214, §12:
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive à doméstica, em função do disposto
na alínea "b" do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, integra o salário-de-contribuição, excluídos os casos de
conversão em indenização previstos nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
O mesmo art. 214 do RPS também traz o seguinte:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Referidos dispositivos da CLT possuem a seguinte redação:
Art. 496 - Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o
grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em
indenização devida nos termos do artigo seguinte.
Art. 497 - Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força maior, ao
empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por
prazo indeterminado, paga em dobro.
Desta feita, fica claro que não é base de cálculo da contribuição previdenciária a
indenização paga ao empregado que foi demitido enquanto estava sob o período de estabilidade
provisória.
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
RESCISÃO DE CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA. Não integram o salário-de-contribuição as indenizações pagas a
segurados com estabilidade provisória, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho,
pois, não havendo habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária sobre
tais verbas.
(...)
(acórdão no 2402-005.781; sessão de 06/04/2016; Relator RONALDO DE LIMA
MACEDO)
Ainda que não tratarem de contribuição previdenciária (mas de imposto de renda),
os seguintes precedentes podem servir como norte interpretativo para a questão:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INDENIZAÇÃO.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por dispensa
imotivada no período de estabilidade provisória em relação ao empregado eleito para
cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
(acórdão no 2401-006.754; sessão de 10/07/2019; Relator CLEBERSON ALEX
FRIESS)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2002 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE
ACIDENTÁRIA OU PROVISÓRIA. ISENÇÃO.
É isenta do imposto de renda a parcela paga a título de indenização por dispensa
imotivada, sem justa causa, no período de estabilidade acidentária ou provisória em
relação ao empregado que esteja no gozo do período da estabilidade.
(acórdão no 2401-007.085; sessão de 10/10/2019; Relator RAYD SANTANA
FERREIRA)
Portanto, entendo que a rubrica “indenização Outros” também deve ser afastada
da base de cálculo do lançamento.

Da ajuda de custo
Quanto à verba de ajuda de custo, relata a fiscalização, em relatório fiscal, que tais
rubricas se revestem de caráter remuneratório, pelo fato de não ter ocorrido a comprovação da
mudança do local de trabalho do empregado, colacionando o disposto no artigo 28 da Lei no
8.212/91, abaixo descrita:
Art. 28.
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (grifo
nosso)
Informa ainda a fiscalização, que diversos empregados receberam tais rubricas na
mesma competência ou na competência anterior à data da demissão na empresa, tais como os
empregados de códigos de trabalhador 37001593, 37001025, 37001770, 37002529 e 37000957,
demonstrados na planilha Anexo 5.
Em fase recursal, a RECORRENTE alega que a parcela paga a título de ajuda de
custo concedida aos empregados não integra o salário de contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária e que comprovou a transferência dos empregados, conforme
requerido no item 1 do Termo de Intimação n° 11, as quais foram negadas pela fiscalização em
relatório fiscal e pela DRJ de origem, pelos motivos que segue:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

(i)
não se trata de documentos da empresa emitidos à época dos pagamentos,
mas declarações de ex-empregados datadas de setembro de 2012, que não
comprovam mudança de domicílio;
(ii)
não há como relacionar os termos de anuência de transferência de
empregados com a relação dos empregados que receberam a ajuda de
custo, uma vez que no referido anexo a identificação do empregado é feita
através do código do trabalhador na empresa e esse código não consta dos
termos apresentados.
Dessa forma, alega a RECORRENTE que tal documento não foi aceito por
questões meramente formais, sendo ignorado o seu conteúdo, requerendo, por fim, a conversão
do julgamento em diligência para analisar tais fatos.
Ressalta-se que os documentos acostados pela RECORRENTE em fase
impugnatória não foram recusados por questões meramente formais, mas, como bem dispôs a
DRJ de origem, pelo fato de, “além de não restar comprovado que a Impugnante apresentou os
‘termos de anuência de transferência dos empregados’ durante a ação fiscal, os documentos em
referência são insuficientes para comprovar a transferência dos empregados”, havendo a
impossibilidade de relacionar os termos de anuência de transferência de empregados com a
relação dos empregados que receberam a ajuda de custo.
Assim, os documentos acostados pela RECORRENTE não deixaram de ser
aceitos pela autoridade julgadora, mas sim foram considerados não hábeis a comprovar a
transferência dos empregados apenas com as informações neles constantes, fato que a DRJ de
origem deixou claro.
De igual forma, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora pode indeferir a realização de perícias e diligências se entendê-las desnecessárias para
solução da lide, desde que fundamentada a decisão nos termos do art. 28 também do Decreto no
70.235/1972.
No presente caso, a RECORRENTE realiza pedido de diligência genérico, sem
nada especificar acerca da diligência, alegando que “seria caso de converter o julgado em
diligência no intuito de esclarecer as dúvidas existentes”. Ocorre que, a finalidade da realização
de diligências é elucidar questões comprometidas, e não produzir provas em favor do interessado
que não propôs meios probatórios para a realização de tal procedimento.
Portanto, desnecessária a realização da diligência, pois não é medida essencial
para a solução da presente lide.
Ato contínuo, a RECORRENTE alega acostar aos autos documento com
“informações capazes de demonstrar a correta vinculação entre os códigos dos trabalhadores e
seus respectivos nomes, promovendo integralmente o cotejamento das informações entre os
termos de anuência e aquelas descritas no Anexo 5 (Doc.02)”, porém, não consta nenhum
documento probatório nos autos.
Assim, pelo fato de não ter ocorrido a comprovação da mudança do local de
trabalho do empregado, não cabe razão à RECORENTE.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Portanto, mantenho a decisão da DRJ.

Diferencial alíquota SAT
A RECORRENTE alega que procedeu ao recolhimento do SAT de acordo com
sua atividade preponderante, observando aos critérios legais e que se equivocou a autoridade
administrativa ao entender pelo grau de risco desenvolvido pelo seu CNPJ individualizado
(fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino).
Alega ainda a RECORRENTE que não poderia a autoridade administrativa
considerar individualmente cada estabelecimento da RECORRENTE, como ocorreu, deveria sim
pautar-se apenas no maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos como um
todo.
Quanto à contribuição SAT, a fiscalização informou em relatório fiscal, que o
estabelecimento da empresa RECORRENTE (CNPJ: 33.000.092/0038-50) se enquadra, na sua
atividade preponderante, no código CNAE FISCAL 19225-99 - "Fabricação de outros produtos
derivados do petróleo, exceto produtos do refino", que tem alíquota de 2%. Entretanto, a empresa
declarou na GFIP e recolheu contribuições previdenciárias o percentual de GILRAT de 1% (um
por cento) para o estabelecimento.

Desta forma, os valores lançados no levantamento I6 se referem à diferença de
GILRAT de 1%, que é calculada pela diferença entre o percentual correto de 2% e o percentual
de GILRAT de 1% que a empresa declarou em GFIP e recolheu em GPS, com base no art. 22,
inciso "II", alínea "b", da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
[...]
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
Ocorre que o tema em questão foi objeto da Súmula 351 do STJ, a qual entendeu
que a fiscalização deve aferir o grau de risco desenvolvido pelo CNPJ individualizado da
empresa autuada:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Destarte, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No
2120/2011:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Tal parecer culminou na edição do ATO DECLARATÓRIO No 11/2011, o qual
preceitua que a Procuradoria fica dispensada de apresentar contestação, interpor recursos e
desistir dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, de acordo com o que
segue:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Dessa forma, com base no art. 62, § 1o, alínea "c", do RICARF, o ato declaratório
acima mencionado consta da lista de dispensa da Procuradoria e deve ser aplicado por este
Conselho.
Sobre o tema, trago ainda julgamento do CARF semelhante ao presente caso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES.
ALÍQUOTA
SAT.
EMPRESA
COM
MAIS
DE
UM
ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.APLICAÇÃO ART. 62
REGIMENTO INTERNO CARF. DECISÃO JUDICIAL APLICÁVEL DE EFEITO
GERAL.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Uma vez que haja decisão judicial com efeito geral, que seja aplicável ao caso concreto
analisado, deve os membros das turmas de julgamento observar e respeitar os ditames
preconizados.
(acórdão no 2402-009.441; Sessão de 03/02/2021; Relator RAFAEL MAZZER DE
OLIVEIRA RAMOS)
Portanto, entendo que agiu certo a autoridade administrativa ao entender pelo grau
de risco desenvolvido em cada CNPJ individualizado, com a alíquota SAT aferida pelo grau de
risco da atividade preponderante em cada estabelecimento, e não considerando todos os
segurados da empresa de forma global, como pretende a RECORRENTE.
Neste ponto, não merece reparo o lançamento.

Das divergências da folha de pagamento x GFIP x DIRF
A RECORRENTE alega que não se pode exigir que o total da folha seja idêntico
ao da GFIP, pois na primeira estarão valores que não são fatos geradores de contribuição, e por
tal razão, não integram o universo de verbas que devem ser informadas em GFIP, tendo em vista
que no primeiro documento constarão parcelas de natureza não remuneratória e que, por tal
razão, não devem ser informadas em GFIP.
Alega ainda que, em decorrência do reajuste salarial em negociação de acordo
coletivo, a RECORRENTE procedia ao pagamento de “adicional” aos empregados, de forma
retroativa. No mês de março de cada ano, a RECORRENTE procedia ao pagamento relativo às
competências de janeiro, fevereiro e março, procedendo ao recolhimento das contribuições
previdenciárias e IRRF, bem como as devidas contabilizações no MANAD.
Por fim, alega que o único equívoco em que incorreu a RECORRENTE foi deixar
de retificar as GFIPs, mas jamais de recolher as contribuições devidas à previdência social.
Ocorre que a RECORRENTE, novamente, não junta elementos probatórios hábeis
ou argumentos específicos para comprovar que “não há nenhuma diferença de contribuição
previdenciária a ser recolhida”.
Por mais que tenha sido verificado de forma parcial a veracidade das alegações da
RECORRENTE, como disposto no tópico das indenizações (DEBCAD 37.343.839-7 e
37.343.853-2), não há ainda documentos acostados aos autos que comprovem a ausência de
diferenças e as justificativas apresentadas.
Sabe-se, ainda, que a não apresentação de documentos solicitados pela
fiscalização e necessários à verificação do fato gerador enseja o lançamento arbitrado pela
técnica da aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo que se aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o
real movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Dessa forma, o arbitramento tributário será utilizado sempre que sejam omissos
ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Ou seja, sempre que as informações
fornecidas pelo contribuinte forem insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do
tributo devido.
Nota-se, no presente caso, que a RECORRENTE foi diversas vezes intimada
mediante os Termo de Intimação 5, 6, 8, 9, 10 e 11, através dos quais a fiscalização solicitou
reiteradamente esclarecimentos “sobre os motivos das divergências discriminadas na planilha
Anexo 1 (valores da folha de pagamento em formato MANAD maiores do que valores da GFIP e
valores da DIRF maiores do que valores da GFIP)”.
Contudo, a RECORRENTE não apresentou nenhum esclarecimento ou sequer
respostas em relação às divergências mencionadas, fato que torna cabível a adoção do critério de
aferição/arbitramento, previstas nos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Ademais, as únicas base de cálculo que decorreram de aferição indireta foram
aquelas provenientes dos levantamentos D2 (diferença DIRF - GFIP), D22 (diferença DIRF -
GFIP competências 12/2008)e D5 (diferença DIRF – GFIP do estabelecimento 0038). Ou seja,
todos relacionados à apuração com base na DIRF. Os demais levantamentos foram resultantes de
divergência após o batimento folha x GFIP, que não foram realizados por aferição indireta e para
os quais a RECORRENTE não apresentou quaisquer argumento de defesa.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Dos contribuintes individuais
A RECORRENTE, novamente, alega que apresentou todos os documentos
suficientes para comprovar que procedeu a todos os recolhimentos, bem como alega que não
houve descrição clara e exata da ocorrência do inadimplemento motivador da presente
lançamento. Ademais, vai de encontro ao procedimento de aferição indireta realizado.
Ocorre que, como já supramencionado, a RECORRENTE, novamente, não junta
elementos probatórios hábeis ou argumentos específicos para comprovar o recolhimento das
contribuições incidentes sobre contribuintes individuais
Igualmente, foi diversas vezes intimada para apresentar a folha de pagamento dos
contribuintes individuais, mediante os Termo de Intimação 4, 7, 8, 9 e 10, porém apresentou
apenas a Folha de Pagamento sem a inclusão, o que tornou cabível a adoção do critério de
aferição/arbitramento, previstos nos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/91.
Assim, para buscar apurar os valores pagos pela RECORRENTE aos
contribuintes individuais, a fiscalização buscou informações em outras fontes apresentadas pela
própria RECORRENTE: (i) Memórias de Cálculo de retenções de contribuições (MC); (ii)
planilhas (DIPJ); (iii) Recibos de Pagamento a Autônomos (RPAs); e (iv) as DIRFs, conforme
planilhas Anexo 09 a 12 (fl. 590/616).
Ademais, ponderou o seguinte:
28.13) A planilha Anexo 9 discrimina os valores pagos a contribuintes individuais
obtidos das quatro fontes relatadas acima. Esta planilha está ordenada e totalizada por
contribuinte individual. Foi verificado que muitas vezes os valores obtidos das quatro
fontes são divergentes. Por causa desta divergência, foram apurados os maiores valores
recebidos pelos contribuintes individuais a partir dos valores das quatro fontes
examinadas. Para um mesmo contribuinte individual, nas diferentes competências, os
maiores valores foram obtidos da mesma fonte, que é a fonte com o maior somatório
dos valores para as diversas competências. Estes valores maiores, por contribuinte
individual, estão expressos na coluna "Maior" da planilha Anexo 9. A coluna "OBS"
desta planilha expressa os valores de reembolsos de despesas, obtidos dos RPAs e que
deduzem os valores expressos nas colunas "DIRF", "DIPJ" e "MC".
Desta forma, a autoridade fiscal apurou o valor pago a cada um em cada
competência, calculou o valor que seria devido a título de contribuição parte segurado e patronal,
deduziu o valor efetivamente pago mediante GPSs (priorizando alocar a contribuição devida pelo
segurado), e encontrou o saldo da parte patronal devida.
Por ter apurado em algumas competências o valor pago com base em DIRF, a
autoridade fiscal esclareceu que tratou-se de débito arbitrado. Contudo, entendo que agiu bem a
fiscalização, pois montou as planilhas anexos 09 a 12 com as informações de que dispunha
acerca dos contribuintes individuais. Portanto, reitero os argumentos já mencionados em tópico
acima quanto ao tema envolvendo a apuração mediante aferição indireta.
Neste sentido, não merece reparo o lançamento neste ponto.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Cooperativas de Trabalho
Com relação às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados
a cooperativas de trabalho, alega a RECORRENTE que, de uma relação jurídica entre duas
pessoas jurídicas – empresa tomadora de serviço (contratante) e a cooperativa prestadora de
serviço (contratada) – não pode exsurgir rendimento de trabalho, não havendo razão para se
manter a malsinada incidência de contribuição previdenciária.
Pois bem, quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 16/10/2009, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).

Juros sobre Multa.
A RECORRENTE alega não haver base legal para a exigência de juros de mora à
Taxa SELIC sobre a multa de ofício.
No entanto, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, os juros moratórios
incidem sobre a multa aplicada, a conferir:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, correta a aplicação dos juros por dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto conhecer em parte do Recurso Voluntário. Na parte
conhecida, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima expostas, para afastar as contribuições decorrentes dos seguintes levantamentos:
 Levantamento “I0 - Indenização Sindical 38”;
 Levantamento “I1 – Indenização Sindical”;
 Levantamento “I2 – Indenização Liberal”;
 Levantamento “I3 – Indenização Aposentadoria”;
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.276 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720709/2012-85

 Levantamento “I4 – Indenização Outros”;
 Levantamento “C2 – Cooperativa”;
 Levantamento “C22 – Cooperativa”;
 Levantamento “C3 – Cooperativa Transporte”; e
 Levantamento “C32 – Cooperativa Transporte”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 865
DF CARF MF
Original